Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. POSSE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. ÁREA PÚBLICA INSUSCETÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Intimação demolitória é sanção prevista na Lei Distrital 6.138/2018 para o caso de obra/edificação realizadas sem o prévio licenciamento. 1.1. Comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza sua eventual derrubada pela Agência de Fiscalização (artigo 133 da Lei 6.138/2018). O § 4o do art. 133 do mesmo diploma legal possibilita ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas em caso de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, ou seja, sem prévia notificação.
2. A região em questão se situa em área de proteção de manancial e que é objeto de parcelamento irregular do solo, razão por que legítima a atuação da Administração Pública, que, no exercício regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.